Tribunal: TJES
Processo: 5003369-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003369-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – SOCIEDADE ANÔNIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSTERIOR APROVAÇAÕ EM ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO
.

1. É cediço que a ação de exigir contas, cuja disciplina processual encontra-se inserida nos arts. 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, apresenta duas fases distintas: a primeira, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas; a segunda, com o objetivo de apreciar a integridade, ou não, das contas a serem apresentadas.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.608.048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmou o entendimento segundo o qual “
a
ação de exigir contas deve se revelar útil, a um só tempo, à pretensão de exigir contas e, caso apurado crédito existente em favor do demandante, também à sua satisfação. A pretensão de exigir contas não pode ser concebida como uma mera manifestação de emulação da parte demandante, devendo apresentar-se hábil, desde logo, a atingir estas finalidades.
”

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA e Agravado JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003369-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA
AGRAVADO: JOAO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA em face da decisão id 824238, integralizada pela decisão em embargos de declaração id 824240, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, ao resolver a primeira fase da “ação de exigir contas” nº 0036837-61.2015.8.08.0024, julgou procedente o pedido deduzido por JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 824234), o Agravante sustenta, em breve síntese, que (i) a decisão que julgou os embargos de declaração é nula; (ii) as partes integram o quadro societário da empresa SIMEX – SIQUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, sendo o Agravante seu Diretor-Presidente e o Agravado seu Diretor-Superintendente; (iii) o estatuto social estipula que a eficácia de todos os atos, contratos e documentos da empresa dependem da assinatura conjunta do Diretor-Presidente e do Diretor-Superintendente, cuja função (de Diretor-Superintendente) teria sido abandonada pelo Agravado; (iv) o Agravado teria se recusado a assinar os atos de interesse da empresa, obstaculizando a realização da assembleia geral ordinária (AGO) para apreciação e aprovação das contas relativas ao exercício de 2014, que é objeto da ação judicial de origem; (v) foi realizada, posteriormente, a tomada das contas do exercício de 2014, bem como dos anos subsequentes, as quais foram aprovadas pela AGO realizada em 26.04.2018, sem reservas, fato superveniente que não foi considerado pelo Juízo
a quo
.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
apresentou as informações de praxe (id 867220).

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais (id 1050923).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em saber se deve, ou não, ser reformado o
decisum
que, ao resolver a primeira fase da “ação de exigir contas” nº 0036837-61.2015.8.08.0024, julgou procedente o pedido deduzido por JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA, ora Agravado.

Prefacialmente, o Agravante suscita a nulidade da decisão id 824240, proferida pelo Juízo
a quo
ao apreciar embargos de declaração opostos no feito de origem, por ausência de assinatura. Todavia, referido ato judicial foi assinado eletronicamente pelo magistrado, não havendo, deste modo, a apontada nulidade.

Superada a questão suscitada pelo Agravante, passo ao exame do mérito recursal.

O Agravado ajuizou a “ação de exigir contas” nº 0036837-61.2015.8.08.0024, alegando, na petição inicial da referida demanda, que as partes integram o quadro societário da sociedade empresária SIMEX – SIQUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, sendo que ao Agravante, na qualidade de Diretor-Presidente, recai a obrigação de prestar contas.

Alega o Agravado, no entanto, que, “
a despeito de o exercício social ter terminado no dia 31 de dezembro, até a presente data não houve prestação de contas referente ao ano de 2014, e tampouco o réu demonstrou a intenção de fazê-lo, mesmo que em atraso
” (id 824236 – fls. 03).

Ao final, pretende o Agravado a prestação de contas pelo Agravante e, no caso de apuração de lucros, sua distribuição na proporção da participação social de cada um (id 824236 – fls. 05).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar a primeira fase da “ação de exigir contas”, julgou procedente o pedido deduzido pelo Agravado, consignando os seguintes fundamentos:

“(...)

Tal demanda visa à extinção dessa obrigação, apurando-se o saldo porventura existente, cabendo a sua iniciativa tanto a quem tem o direito de exigir as contas como àquele que tem a obrigação de prestá-las.

Deve a prestação de contas seguir de forma mercantil, seja, conforme a escrituração contábil, com os lançamentos de valores recebidos e pagos, aplicados, rendimentos e frutos, e o eventual saldo remanescente. Além disso, exige-se que sejam acompanhadas dos documentos justificativos, quer dizer, aqueles que se referem a cada lançamento da operação realizada (art. 551 do CPC).

Todavia, caso não seja possível de forma mercantil, poderão ser aceitas as contas prestadas de outro modo, desde que alcancem a sua finalidade, ou seja, a exata demonstração da administração do patrimônio.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 550, prevê a realização de duas fases na ação de prestação de contas que, segundo a doutrina, são bem distintas e delimitadas, o que ocorre também quanto a suas finalidades.
Sobre as fases da ação de prestação de contas, ensina o
Codex
que, deferida a inicial, será realizada a citação do réu, assinando-lhe o prazo de cinco dias para a alternativa:
a)
apresentar as contas; ou
b)
contestar a ação (art. 950,
caput
).

Cumpre ressaltar que a presente demanda encontra-se em sua primeira fase, na qual não cabe a discussão em torno dos valores e encargos devidos, temas esses que só têm lugar após a prestação das contas exigidas pela sentença, na segunda fase da ação, cujo rito é especial.

Em tal momento, o autor, ciente dos exatos valores que compõe o seu saldo devedor, sobre ele se pronunciará especificamente, o que será objeto de sentença da segunda fase que determinará o valor do débito, ou do valor de eventual crédito junto à demandada.

Portanto, o pedido do autor nada mais é que o exercício do direito subjetivo público, autônomo, abstrato e instrumental, resultante da ação, que lhe é assegurado constitucionalmente.

(...)

Assim, não há dúvida quanto à obrigação de prestar contas da parte demandada, visto que as alegações contestatórias não afastaram a apreciação de eventual lesão de direito pelo Judiciário, conforme dispõe o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Por tais fundamentos, destarte, resolvo por
acolher

a pretensão inicial.

(...)”. (grifo no original)

Pois bem.

É cediço que a ação de exigir contas, cuja disciplina processual encontra-se inserida nos arts. 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, apresenta duas fases distintas: a primeira, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas; a segunda, com o objetivo de apreciar a integridade, ou não, das contas a serem apresentadas.

Consoante disposto no art. 550, § 1º, do Código de Processo Civil, “
n
a petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas
”.

No caso, o Agravado afirmou, na petição inicial da ação judicial de origem, que o Agravante não prestou as contas relativas ao exercício de 2014 da sociedade empresária SIMEX – SIQUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, da qual as partes são sócios e na qual exercem cargos de direção.

Ocorre que restou demonstrado fato superveniente, qual seja, a apresentação das contas do ano de 2014 à assembleia geral ordinária, na data de 26.04.2018, que a aprovou (as contas) sem reservas, e o que, a meu sentir, afasta o interesse processual do Agravado.

Explico.

Extrai-se dos autos ter sido realizada assembleia geral ordinária na data de 26.04.2018 (id 824248 – fls. 06/07), quando aprovadas as contas relativas ao exercício de 2014 da sociedade empresária SIMEX – SIQUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, ocasião em que colocados em votação o relatório da Diretoria, o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, lucros ou prejuízos, fluxo de caixa e notas explicativas, que indicaram um prejuízo, naquele exercício de 2014, de R$ 1.090.372,11 (um milhão, noventa mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), não havendo lucro a distribuir.

Aprovadas as contas do exercício de 2014 pela assembleia geral, conforme consta da ata registrada perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (id 824248 – fls. 06/07), não mais persiste o interesse processual do Agravado.

Com efeito, a “ação de exigir contas” ajuizada pelo Agravado objetivava que o Agravante apresentasse as contas do exercício de 2014, até então não encaminhadas à assembleia geral, a fim de que, eventualmente, lucros fossem apurados e distribuídos.

Todavia, as contas relativas ao exercício de 2014, além de terem sido apresentadas e aprovadas, sem ressalvas, pela assembleia geral da sociedade empresária já referida,, indicam inexistir lucro a ser distribuído.

Neste contexto, forçoso registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.608.048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento segundo o qual “
a
ação de exigir contas deve se revelar útil, a um só tempo, à pretensão de exigir contas e, caso apurado crédito existente em favor do demandante, também à sua satisfação
. A pretensão de exigir contas não pode ser concebida como uma mera manifestação de emulação da parte demandante, devendo apresentar-se hábil, desde logo, a atingir estas finalidades.
”

Sobreleva ressaltar, ainda, que a Lei Federal nº 6.404/1976 (que disciplina a sociedade empresária integrada pelas partes) dispõe caber à assembleia geral, privativamente, tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, nos termos do art. 122, inc. III, do referido diploma normativo, sendo que a sua aprovação (das contas), quando realizada sem reservas, exonera o administrador de eventual responsabilidade, ressalvada hipótese de erro, dolo, fraude ou simulação:

“Art. 122 - Compete privativamente à assembleia geral:

(...)

III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;

(...)”

"Art. 134 - Instalada a assembléia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação.

(...)

§ 3º A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).

(...)”

Neste mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.313.725, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, isto é, “
salvo se anulada, a aprovação das contas sem reservas pela assembleia geral exonera os administradores e diretores de quaisquer responsabilidades
”.

E a anulação da assembleia geral depende do ajuizamento de ação específica pelo interessado, observado prazo prescricional disciplinado em lei, a contar da deliberação daquele órgão, nos termos do art. 286, da Lei Federal nº 6.404/1976, o que, além de não constar da causa de pedir da ação judicial de origem, não se compatibilizaria, de toda sorte, com o procedimento eleito.

Deste modo, forçoso concluir que não subsiste mais o interesse processual do Agravado no prosseguimento da ação judicial de origem - primeiro, porque as contas relativas ao exercício de 2014 foram apresentadas e aprovadas pela assembleia geral, órgão que detém competência privativa para tomar as contas dos administradores à luz do disposto na Lei Federal nº 6.404/1976 e, segundo, porque não restou apurado lucro a ser distribuído entre os respectivos sócios, não havendo, portanto, utilidade no manejo da “ação de exigir contas” pelo Agravado, que pretendia, após a apresentação das contas, apurar a existência de lucro a que teria direito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e, assim, reconhecer a ausência superveniente de interesse processual e julgar extinta a “ação de exigir contas” nº 0036837-61.2015.8.08.0024, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condeno o Agravante ao pagamento das custas processuais apuradas na ação judicial de origem, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – SOCIEDADE ANÔNIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSTERIOR APROVAÇAÕ EM ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO
.

1. É cediço que a ação de exigir contas, cuja disciplina processual encontra-se inserida nos arts. 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, apresenta duas fases distintas: a primeira, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas; a segunda, com o objetivo de apreciar a integridade, ou não, das contas a serem apresentadas.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.608.048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmou o entendimento segundo o qual “
a
ação de exigir contas deve se revelar útil, a um só tempo, à pretensão de exigir contas e, caso apurado crédito existente em favor do demandante, também à sua satisfação. A pretensão de exigir contas não pode ser concebida como uma mera manifestação de emulação da parte demandante, devendo apresentar-se hábil, desde logo, a atingir estas finalidades.
”

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA e Agravado JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.